Tribunal: STF
Processo: ARE 1522157
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Mandado de segurança. Jundiaí. Servidora pública municipal - Professora de Educação Básica I, atualmente exercendo cargo de Diretora de Escola. Pretensão de obter aposentadoria com direito à paridade e integralidade. Possibilidade. Carreira de magistério que compreende, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, nos termos da ADI 3772/DF. Ausência de interrupção no período de contribuição junto ao serviço público. Sentença de concessão da ordem mantida. Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17). 



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI - IPREJUN alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §5º, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 3.772/DF, “por considerar que a recorrida, detentora de cargo de provimento efetivo de diretora de escola (e não professora substituindo a referida função) faz jus a aposentadoria especial” (Doc. 18, fl. 4). 



    Sustenta que “a carreira do magistério abarca as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.” No entanto, aduz que “no presente caso, é incontroverso que a recorrida ingressou como diretora de escola, por meio de concurso público, em carreira própria, é ocupante assim de cargo efetivo de Diretor, não é mais professor (fl. 9, Doc. 18).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o RE por incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 20). 



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia mediante os seguintes fundamentos (fls. 3-9, Doc. 12):



     



    “Extrai-se dos autos que, em 08.06.2022, a impetrante contava 30 anos, 02 meses e 25 dias de tempo de contribuição, dos quais 25 anos junto ao serviço público. De acordo com a prova coligida, ela assumiu o cargo de Monitor Infanto-juvenil Nível I em 04.06.1997, do qual se exonerou em 10.04.2000 para ser investida no cargo de Professora de Educação Básica I junto ao Município de Campo Limpo Paulista, em 14.04.2000 (ou seja, 4 dias depois). Em 1º.08.2006, tomou posse no cargo efetivo atual (Professora de Educação Básica I), sendo certo que, desde 05.05.2014, exerce a função de Diretora de Escola. 



    A Constituição Federal, no artigo 40, conferia o direito de aposentadoria voluntária, pelo regime próprio de previdência social, aos servidores públicos que implementassem os requisitos ali previstos. 



    A redação conferida pela EC n. 41/2003 assim previu: 



    (…)



    Por sua vez, a validade das regras acima já foi perquirida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 193 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    Em 2005, a Emenda Constitucional n. 47 entrou em vigor, com efeitos retroativos à vigência da EC n. 41/2003, vedando a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 



    Assim, o art. 2º da EC nº 47/2005 garantiu a aposentação com integralidade e paridade de proventos aos servidores públicos que se aposentassem na forma do art. 6º da EC nº 41/2003, como é o caso da apelada, confira-se (…)



    A autora é professora de carreira, de modo que a ela se aplica a regra vigente ao tempo da aposentação, do anterior § 5º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação que lhe havia sido dada pela EC 20/1998, para redução em cinco anos de parte dos requisitos (…)



    Dito isso, e considerando o que mais se extrai dos autos, verifica-se que, desde a data do pedido administrativo, já se encontravam preenchidos os requisitos legais de concessão da aposentadoria integral com paridade à impetrante. 



    (...)



    Restou provado que a apelada cumpre os requisitos para a aposentadoria pretendida. No tocante aos 15 (quinze) anos de carreira, a própria legislação estadual reconhece que a função de diretor de unidade escolar não está desvinculada da carreira do magistério estadual, mas sim, ao contrário, está compreendida dentro das funções do magistério, tanto é que a Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 prevê, em seu artigo 6º, que o período em que o professor de carreira estiver designado para o exercício das funções de Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino será computado como efetivo exercício das funções de magistério, para contagem do tempo de contribuição. 



    Por conseguinte, os professores que passam a ocupar as funções de diretor de escola continuam a integrar a carreira do magistério e, como docentes, a exercer funções de magistério, não mais em sala de aula agora, mas sim em atividade de coordenação, planejamento e assessoramento. (...)”



    Sobre a matéria, foi a seguinte a tese fixada pelo Plenário desta CORTE por ocasião do julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria): 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 



    Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir posteriormente o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno)” 



    Logo, verifica-se que o acórdão recorrido seguiu o entendimento desta CORTE.



    Quanto à alegação do recorrente de que “a recorrida ingressou como diretora de escola, por meio de concurso público, em carreira própria”, sendo ocupante de cargo efetivo de diretor e não de professor (Doc. 18, fl. 9), tem-se que o acórdão consigna, em sentido diametralmente oposto, que a impetrante “Extrai-se dos autos que, em 08.06.2022, a impetrante contava 30 anos, 02 meses e 25 dias de tempo de contribuição, dos quais 25 anos junto ao serviço público. De acordo com a prova coligida, ela assumiu o cargo de Monitor Infanto-juvenil Nível I em 04.06.1997, do qual se exonerou em 10.04.2000 para ser investida no cargo de Professora de Educação Básica I junto ao Município de Campo Limpo Paulista, em 14.04.2000 (ou seja, 4 dias depois). Em 1º.08.2006, tomou posse no cargo efetivo atual (Professora de Educação Básica I), sendo certo que, desde 05.05.2014, exerce a função de Diretora de Escola” (Doc. 12, fl. 3).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente